Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-14.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001376-14.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (APELANTE), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (APELANTE), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001376-14.2019.8.11.0021

APELANTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA, PATRICIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSE HECK, JOAO MAYCON LINHARES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADAS
-
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
[ART. 35 DA LD] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE, ESTRUTURAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS –
ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES
.

TRÁFICO DE DROGAS
[ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – RÉUS
ALEXANDRE JOSÉ HECK
E
PATRÍCIA RODRIGUES ALVES
– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA –
ABSOLVIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS
.

RÉUS
UESLEI FERREIRA DA COSTA
E
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
- CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 4o DO ART. 33] – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu o ingresso no domicílio possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado aos réus ALEXANDRE JOSÉ HECK e PATRÍCIA RODRIGUES na denúncia desautoriza a manutenção da sentença condenatória, que deve ser reformada para absolvê-los, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Se as provas documentais, aliada à prova testemunhal, demonstram a prática de atos de mercancia de entorpecentes pelos réus UESLEI FERREIRA DA COSTA e JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

O afastamento da modalidade privilegiada de tráfico exige fundamentação concreta, sem a qual a sua aplicação é medida que se impõe.

Fixada a pena privativa de liberdade dentro dos parâmetros previstos nos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição dela por 2 [duas] restritivas de direitos.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais, no processo penal, deve ser apreciado pelo juízo da execução, mediante a verificação das condições econômicas do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001376-14.2019.8.11.0021

APELANTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA, PATRICIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSE HECK, JOAO MAYCON LINHARES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], apenando cada um deles com 10 [dez] anos, 1 [um] mês e 15 [quinze] dias de reclusão e pagamento de 1.386 [um mil trezentos e oitenta e seis] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

No primeiro apelo, ALEXANDRE e UESLEI suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação [art. 93, IX, CF].

ALEXANDRE almeja, ainda, a decretação da nulidade das provas colhidas em Nova Xavantina, enquanto UESLEI vindica a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, realizada sem prévia ordem judicial. Ambos pedem a
“nulidade das declarações prestadas pelos policiais”
.

Quanto ao mérito, UESLEI sustenta ausência de dolo, afirmando ser usuário de entorpecentes, e que não teria praticado nenhuma das condutas típicas descritas no art. 33 da Lei de Drogas. ALEXANDRE, por seu turno, alega que não há provas bastantes para a sua condenação. Pugnam, ainda, pela absolvição de ambos quanto ao delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pedem a minoração da pena, com o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, com a fixação de regime mais brando e, via de consequência, a revogação da prisão preventiva de UESLEI, bem como a isenção deles quanto ao pagamento das custas processuais.

JOÃO MAYCON e PATRÍCIA requerem a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. No mérito, pugnam pelas suas absolvições quanto ao tráfico, com base no princípio
in dubio pro reo
, e por ausência de provas da estabilidade e permanência em relação à associação para o tráfico.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001376-14.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Essa preliminar confunde-se com o mérito recursal e juntamente com ele será analisada.

2) NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM NOVA XAVANTINA, SUSCITADA POR ALEXANDRE:

A sentença objurgada rechaçou essa nulidade,
verbis
:

“[...]não há que se falar em nulidade das provas colhidas na cidade de Nova Xavantina, conforme requerido pela Defesa do acusado Alexandre em sede de alegações finais, visto que, não acarretaram qualquer prejuízo aos acusados, tampouco existe ilegalidade latente que justifique tal medida.”

Ocorre que
a nulidade das sobreditas provas já havia sido reconhecida na ação penal n. 1231-82.2019.811.0012
, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, na sentença prolatada em 22/01/2021,
da qual não recorreu o Ministério Público
, conforme pude constatar em consulta realizada no Sistema PJE.

No entanto, a droga, a arma e demais objetos apreendidos em Nova Xavantina não são objeto desta ação penal como se verá no mérito, mas tão somente daqueloutra, na qual a ilegalidade da ação policial, como visto, já foi reconhecida.

Assim, se não há qualquer relação entre as provas obtidas naquela invasão de domicílio, praticada à margem da lei, com os crimes imputados aos réus nestes autos, rejeito a preliminar suscitada.

3) PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ARGUIDAS POR UESLEI, JOÃO MAYCON E PATRÍCIA:

Os apelantes sustentam que são nulas as diligências realizadas na residência de UESLEI, no bairro Vila Nova e na residência localizada no bairro Araguaia Parque, uma vez que não foram precedidas de ordem judicial que as autorizasse.

A preliminar não prospera.

Como pormenorizadamente descrito adiante, no mérito, após o recebimento de denúncias da ocorrência de tráfico no bairro Araguaia Parque, a viatura da Polícia Civil deslocou-se ao local onde, após algum tempo de campana, visualizou UESLEI, acompanhado de outro indivíduo, estacionando o veículo Celta em frente à sobredita casa. Em seguida, adentraram nele e saíram de lá com um pacote que aparentava ser droga, quando saíram com o automóvel.

Após desobedecer a ordem de parada, o veículo teve seus pneus atingidos por disparos de arma de fogo, quando foi feita a abordagem. Um dos ocupantes do carro empreendeu fuga na mata e não foi localizado, e UESLEI foi preso em flagrante, em razão de ter sido encontrado, no interior do automóvel, um tablete de 715g [setecentos e quinze gramas] de maconha.

Em razão desse flagrante, os Investigadores da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, realizaram buscas na residência de UESLEI, onde nada de ilícito foi encontrado, mas foi apreendida aparelhagem de som automotivo, em razão da
“ausência de comprovação da procedência lícita”
.

Em seguida, retornaram até a casa do Araguaia Parque, onde viram UESLEI e seu comparsa saindo com o pacote de droga apreendido, e fizeram buscas no imóvel, mas não havia ninguém. Outras porções de droga [maconha e cocaína] fracionadas em pequenas quantidades foram encontradas, além dos documentos pessoais de ALEXANDRE e PATRÍCIA e outros objetos descritos no termo de apreensão.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos policiais civis que testemunharam no inquérito policial e em juízo, é possível denotar que
a abordagem foi motivada por fundada suspeita
, porque após denúncia recebida, passaram a efetuar campana nas proximidades do endereço indicado, quando visualizaram UESLEI e seu comparsa saindo de lá com um invólucro que, após a abordagem, constatou-se tratar de considerável quantidade de substância entorpecente.

A partir da
comprovada situação de flagrância
, o ingresso no domicílio de UESLEI, bem como no imóvel onde ele foi visto saindo com a droga, tornou-se lícita, sendo descabida, portando, a alegação de invasão de domicílio. Nesse sentido:

[...] 2. As instâncias ordinárias concluíram que os agentes públicos (policiais) tinham fundadas suspeitas da prática de crime na casa do acusado, tendo em vista que, ao avistar os policiais, dispensou na rua uma sacola contendo diversos eppendorfs de cocaína (63gr), evadindo-se para o interior de sua residência. 3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do acusado evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel em que residia o paciente, não se constatando, portanto, ilicitude das provas obtidas. [...] (HC 683.211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Rejeito a preliminar suscitada.

“NULIDADE” DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS

Essa preliminar claramente confunde-se com o mérito, pois as teses defensivas questionam a
credibilidade
das declarações prestadas pelos policiais, na fase inquisitiva e em juízo, de modo que sua apreciação será feita com a valoração das provas colhidas.

MÉRITO

UESLEI FERREIRA DA COSTA, PATRÍCIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSÉ HECK e JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA foram denunciados pelos seguintes fatos:

“1o FATO: Consta do incluso inquérito policial que, em dias não especificados nos autos, até o dia 21/02/2019, os denunciados UESLEI FERREIRA DA COSTA, PATRÍCIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSÉ HECK e JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico nesta cidade e região.

Segundo apurado, os denunciados utilizavam a residência situada na Rua 17, esquina com Av. Universitária, Bairro Araguaia Parque, em Água Boa, para receberem, dividirem, prepararem, distribuírem e comercializarem entorpecentes nesta cidade e cidades da região.

Durante a investigação policial, apurou-se que os denunciados PATRÍCIA e ALEXANDRE residiam na mencionada residência e recebiam, distribuíam e comercializavam o entorpecente, juntamente com os demais denunciados e terceiros ainda não identificados nos autos.

2o FATO: Diante da grande movimentação que havia na residência acima mencionada, tanto de usuários quanto de pequenos traficantes que realizavam a entrega da droga para os associados, a guarnição civil passou a receber diversas denúncias de que na residência havia o comércio de drogas.

No dia 21/02/2019, os denunciados UESLEI e JOÃO MAYCON compareceram na mencionada residência e receberam dos denunciados PATRÍCIA e ALEXANDRE um tablete de maconha, pesando aproximadamente 715g (setecentos e quinze gramas), conforme descrito no lado pericial de constatação de entorpecente de fls. 18/21 e auto de apreensão de fl. 165, para fins de comercializarem nesta cidade.”

Houve, ainda, a denúncia pelo crime de
receptação
, mas a sentença
absolveu
os apelantes desta imputação.

ELNATAN OLIVEIRA NERIS, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que é SD PM e de plantão, juntamente com o SD PM DIEGO GONÇALVES, na data de 21/02/2019, por volta das 21h, foram acionados por uma equipe da Polícia Civil, os Investigadores WANDERVANEY, EVANDRO e JADER, e foram informados que os mesmos estavam realizando um monitoramento em uma residência no bairro Araguaia Parque, Av. Universitária, nesta cidade; que segundo os Investigadores da Polícia Civil, o local indicado seria um ponto de distribuição de entorpecente neste município;
que em apoio aos Policiais Civis, se deslocaram até o local para auxiliar na monitoração da residência; que foi possível visualizar vários veículos chegando até à residência e saindo logo em seguida
; que em um determinado momento um Celta, cor branca, placas JZR-7436, esteve no local com duas pessoas dentro, sendo que o motorista deslocou para dentro da residência e logo voltou com algo em suas mãos; que o veículo saiu e, em seguida, começaram a acompanhar o referido veículo; que próximo ao bairro Operário a equipe da Polícia Civil tentou abordá-los, porém o veículo saiu em alta velocidade pelo bairro, fazendo diversas manobras perigosas; que o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e, já próximo à estrada de acesso à lagoa situada no bairro Portal do Lago, a equipe de Polícia Civil realizou um disparo no pneu do veículo; que o passageiro do veículo correu em sentido à mata logo após o veículo parar e conseguiu foragir; que viu que o suspeito que foragiu estava portando uma arma de fogo; que o condutor do veículo foi identificado como UESLEI FERREIRA DA COSTA, que tentou foragir, porém foi imobilizado e algemado; que foi realizada a abordagem e busca no veículo; que durante a busca veicular foi encontrado um tablete de substância entorpecente, aparentando ser maconha; que posteriormente retornaram ao local onde o suspeito UESLEI havia saído, na residência do bairro Araguaia Parque e, dentro da residência, foram localizadas várias porções de substâncias entorpecentes, aparentemente pasta-base e maconha; que as porções de substâncias entorpecentes estavam escondidas em um armário na cozinha da residência; que na casa também havia uma TV sem nota fisca, que foi apreendida; que o suspeito UESLEI afirmou que a casa localizada no bairro Araguaia Parque pertence a ALEXANDRE HECK; que em seguida se deslocaram até à residência de UESLEI, localizada no bairro Vila Nova, onde foi realizada uma busca, sendo que, em um dos quartos, foram encontrados diversos equipamentos de som veicular de origem duvidosa, pois não havia nota fiscal; que apreenderam todos os equipamentos de som veicular; que foi dada voz de prisão ao suspeito UESLEI FERREIRA DA COSTA e o mesmo foi conduzido até esta delegacia, para que fossem tomadas as providências necessárias”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM DIEGO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

UESLEI, vulgo KIKO, foi assistido por seu advogado. Dr. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR, no interrogatório realizado em
22/02/2019
, às 12h55, em Água Boa, e respondeu:

”Que é proprietário do veículo Celta, placas JZR-7436, cor branca; que é usuário de drogas do tipo maconha; que na data de ontem, 21/02/2019, estava conduzindo seu veículo Celta pelo bairro Universitário, por volta das 20h, quando encontrou um conhecido de vista e resolveu parar para perguntar se o mesmo sabia quem vendia maconha; que não sabia o nome deste conhecido, porém o mesmo se identificou como RL;
que RL disse que sabia que tinha uma maconha enterrada e então o mesmo entrou no carro do interrogado e saíram juntos; que no bairro Universitário, nesta cidade, em frente a um lote baldio que tinha um matagal, o mesmo pediu para que o interrogado parasse o veículo; que parou e RL desceu do carro e foi até este matagal; que RL não deixou o interrogado ir junto; que RL foi até o matagal e, ao voltar, disse não ter encontrado a maconha; que então saíram e RL disse que sabia onde tinha alguém que vendia; que saíram do bairro Universitário e estavam indo para o bairro Vila Nova, em uma rotatória, percebeu que Policiais Civis estavam atrás do seu veículo, porém ficou tranquilo, pois não estava portando nada de ilícito; que os Policiais Civis o abordaram e deram voz de parada, porém RL colocou a mão na cintura, como se estivesse armado, e disse para o interrogado fugir e não parar; que então começaram a foragir; que a Polícia Civil continuou em perseguição ao interrogado e RL; que não viu a arma de fogo que RL estava portando, porém viu um volume em sua cintura e o mesmo dizia ‘não para, que eu vou te matar’; que então continuou fugindo, até que, perto do bairro Portal do Lago, parou e desceu do carro, já se entregando para a Polícia; que RL conseguiu foragir; que após a revista feita pelos Policiais em seu veículo, foi localizado um tablete de substância entorpecente, aparentando maconha; que não é de sua propriedade o tablete de maconha que foi encontrado em seu veículo; que acredita que esta substância entorpecente tenha sido colocada em seu veículo por RL
; que estava apenas procurando um lugar para que pudesse comprar 50 reais de maconha; que em momento algum teve a intenção de foragir da Polícia, porém RL o obrigou;
que não sabe a quem pertence a casa onde foi com os policiais, no bairro Araguaia Parque, nesta cidade; que não parou nesta casa para comprar drogas
;
que havia parado com seu veículo, a pedido de RL, em um matagal próximo a esta casa do bairro Araguaia Parque, porém não foi a esta casa
; que não havia ninguém nesta casa do bairro Araguaia Parque quando entrou juntamente com os Policiais e não conhecia a casa; que viu que os Policiais encontraram várias porções de substâncias entorpecentes nesta casa do bairro Araguaia Parque; que após sair do bairro Araguaia Parque foi, juntamente com os Policiais, até sua residência, localizada no bairro Vila Nova, na rua Ypê; que no lote onde está sua casa tem duas casas (meia água), em uma mora o interrogado e na outra mora o irmão do interrogado, chamado SANDERLEI FERREIRA DA COSTA; que os equipamentos de som automotivo que foram apreendidos pelos Policiais pertencem a SANDERLEI e estavam guardados na casa dele; que uma espingarda de pressão também foi localizada e apreendida na casa de SANDERLEI; que na casa do interrogado não foi apreendido nada de ilícito; que está com uma nota de dinheiro de 50 reais em sua cueca, pois era o dinheiro que havia separado para comprar a droga para seu uso e que deseja entregar para a Polícia este dinheiro; que ao ser perguntado se conhecia ALEXANDRE JOSÉ HECK, o interrogado afirmou não conhecê-lo e nunca ter ouvido falar desta pessoa; que ao ser passada a palavra para o advogado, o mesmo perguntou: foi autorizado pelo interrogado a realizada de busca em sua casa e o mesmo afirmou que sim, autorizou; se a casa do interrogado foi arrombada e o mesmo afirmou que não, pois a porta já estava entreaberta; se foi autorizado aos Policiais, pelo interrogado, a entrada dos mesmos na casa de SANDERLEI e o interrogado afirmou que não autorizou a entrada dos policiais na casa de seu irmão SANDERLEI, porém os Policiais pegaram a chave da casa de SANDERLEI, que estava com o interrogado, abriram a porta e entraram para realizar a busca; se o irmão do interrogado já possuiu ou possui carro de som, e o interrogado afirmou que SANDERLEI foi proprietário de um veículo Gol com som automotivo; que o advogado pediu para que o interrogado relatasse o nome das pessoas de quem SANDERLEI adquiriu som automotivo e o interrogado citou LUCAS RICARDO, que reside no bairro Vila Nova, na rua Ypê, quase em frente à casa do interrogado; FLAVINHO, que trabalha na HELP; e o irmão do NEGUINHO, que é proprietário da Bicicletaria Souza; se o interrogado sabe informar se o som que foi apreendido era o mesmo som que havia no veículo Gol que pertencia a SANDERLEI, e o interrogando afirmou que sim”.

ALEXANDRE e PATRÍCIA foram presos em Nova Xavantina, no dia seguinte.

Interrogada em
23/02/2019
, PATRÍCIA declarou:

“Que neste ato está acompanhada por seu advogado; que sua família foi comunicada acerca da sua prisão; que irá responder as perguntas que lhe forem dirigidas; que perguntada em qual endereço e na companhia de quem está residindo, respondeu que está morando de favor na casa de ALEXANDRE JOSÉ HECK, em uma residência localizada no bairro Guarujá, em Água Boa, não sabendo a mesma informar mais detalhes do endereço; que residem no referido endereço a genitora de ALEXANDRE, o ALEXANDRE e a própria interroganda; que perguntada se na data de ontem, 22/02/2019, esteve em uma residência que fica localizada no bairro Araguaia Parque, na Av. Universitária, respondeu que não esteve neste endereço na data de ontem, e alega que nunca foi neste endereço; que perguntada se conhece o responsável por este endereço, respondeu que sim, narra que conhece ele como o vulgo RL, e que a interroganda costuma empenhorar suas coisas com ele em troca de pó, cocaína, porém não sabe informar o nome verdadeiro dele; que solicitada que informa as características do RL, a interroganda narra que sabe apenas que ele é branco, e que nunca reparou nas características dele; que perguntada se a casa dele funciona como ponto de venda de drogas, a mesma responde que acha que sim, mas nega ir até lá, diz que sempre se encontra com ele em locais próximos à casa, mas na rua; que perguntada qual a sua relação com ALEXANDRE JOSÉ HECK, responde que chegaram a se envolver amorosamente após a interroganda ir morar de favor na casa dele e da mãe dele, mas alega que não sabe dizer se estão namorando; que perguntada se ALEXANDRE JOSÉ HECK estava morando ou frequentando a residência do bairro Araguaia Parque, respondeu que ele não estava morando nem frequentando tal endereço; que perguntada qual o seu envolvimento e qual o envolvimento de ALEXANDRE com o endereço supra citado, respondeu que não tem nenhum envolvimento com o endereço; que perguntada se conhece DENILSON LEITE DA SILVA, responde que o conhece e diz que ele já foi seu ex-namorado; que perguntada se conhece UESLEI FERREIRA DA COSTA, responde que não conhece nem nunca viu; que perguntada por qual motivo havia vários documentos seus e de ALEXANDRE no endereço do Araguaia Parque, respondeu que estava com uma bolsa vermelha, com seus documentos e os documentos de ALEXANDRE dentro desta bolsa, e que empenhorou a bolsa com todos os documentos em troca de drogas, e ficou de pegar de volta a bolsa quando a mesma pagasse a droga; que alega ter comprado em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) de cocaína e maconha, no momento em que empenhorou a bolsa; que perguntada por qual motivo estava em Nova Xavantina, respondeu que foi para lá porque sua irmã ganhou bebê e afirma ter sido a interroganda quem chamou ALEXANDRE para acompanhá-la até a cidade de Nova Xavantina; que alega ter ido para Nova Xavantina na companhia de ALEXANDRE na motocicleta dele na data da 21/02/2019, por volta das 15h; que chegando em Nova Xavantina foram para a casa da RENATA, mesmo local onde foram abordados pelos Policiais; que RENATA é sua amiga de muitos anos, porém a interrogada não sabe informar quem era o responsável pela casa; que perguntada se conhecia HARRYSON, respondeu que não conhecia ele e que veio conhecê-lo na data de ontem, pois ele estava por lá, não sabe informar se ele também mora nesta casa; que perguntada sobre uma munição, aparentando ser calibre .357, intacta, encontrada em sua bolsa, alega que a bolsa é sua, porém a munição a mesma alega nunca ter visto e não sabe porque foi parar em sua bolsa; que não sabe de quem é a munição em questão; que perguntada em relação às demais apreensões, responde que apenas um celular LG K10 preto e a bolsa são de sua propriedade, o restante nada é seu; que não tinha conhecimento de que havia substâncias entorpecentes no local; que perguntada se foram para Nova Xavantina na intenção de se esconderem da Polícia por lá, respondeu que não; que passada a palavra ao advogado GILMAR FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR, este perguntou: Se ao lado da casa de RENATA há outra residência? A interrogada responde que tem uma residência abandonada, e que aparentemente é usada para alguma coisa; que indagada se presenciou se os Policiais chegaram a ir nesta casa abandonada, a interrogada respondeu que eles foram lá quando estavam procurando pelo ALEXANDRE e quando retornaram já estavam com os materiais nas mãos; que perguntada em qual casa os Policiais chegaram primeiro, respondeu que primeiro eles chegaram na casa onde estavam, depois, durante as buscas, eles foram para a outra casa; que perguntada se sabe informar onde a balança de precisão e o simulacro foram encontrados, respondeu que não sabe informar; que perguntada se ALEXANDRE trabalha, respondeu que ele trabalha como pintor de casas e que, inclusive, até abriu empresa para ele; que perguntada se no momento em que os Policiais chegaram estavam se preparando para almoçar, respondeu que já tinha almoçado, porém acha que ALEXANDRE ainda não havia almoçado; que perguntada se quando os policiais chegaram ALEXANDRE se encontrava, respondeu que ele estava dentro do banheiro e afirma que não estava escondido lá; que perguntada se os policiais pediram autorização para entrar na casa, respondeu que eles não pediram autorização, já foram entrando, sem apresentar mandado; que perguntada se questionaram se eles tinham mandado, respondeu que, quando perguntou se eles tinham mandado, eles responderam que para bandidos não precisava de mandado; que perguntada se tem filhos, respondeu que sim, que tem uma filha de oito anos de idade, chamada VITÓRIA MANUELLI, que atualmente está aos cuidados da sua mãe, porque a interrogada precisa; que a interrogada informa que atualmente está estudando na Escola 9 de Julho”.

ALEXANDRE, ao ser interrogado, indicou seu endereço residencial na
Rua 21, no 959, Bairro Guarujá, em Água Boa
. Às perguntas do Delegado de Polícia disse:

“Que mora na residência de sua mãe, nesta cidade, e deu abrigo para PATRÍCIA; que é amigo de PATRÍCIA;
que é usuário de drogas e deixou seus documentos pessoais, cartão de banco em nome da sua mãe, LUÍCIA LORINI, uma televisão 43 polegadas, afirma ter nota fiscal desta televisão, deixou também uma bolsa Carmem Steffens; que deixou esses objetos na casa do RL penhorados para poder ter acesso à droga e depois efetuar o pagamento delas; que não sabe informar o nome de RL, a residência de RL fica no Araguaia Parque, na avenida
; que saiu da casa de sua mãe, juntamente com PATRÍCIA, no dia 21/02/2019, aproximadamente 17h; que foram passar o final de semana em Nova Xavantina e foram para a casa da amiga de PATRÍCIA, a qual não sabe informar o nome; que
perguntado se teria foragido para a cidade de Nova Xavantina, respondeu que não, que não estava dentro do veículo abordado pela Polícia e não estava na residência do Araguaia Parque, neste horário estaria na cidade de Nova Xavantina
;
que não teve participação na apreensão de drogas na cidade de Água Boa
; que não conhece Nova Xavantina e não sabe informar o endereço onde está hospedado; que não conhece HARRYSON, que ele estava na residência trocando ideia com a dona da casa e PATRÍCIA; que estava na residência somente de passagem; que não sabe informar de quem seria os objetos, como os celulares, balança de precisão, relógio, aliança, simulacro de pistola Taurus, munição, porções de droga análoga à maconha, dinheiro, corrente e pulseira, bolsa; que passada as perguntas ao advogado: Que perguntado se ao lado da residência em Nova Xavantina teria uma casa abandonada, respondeu que sim; se presenciou o momento que a Polícia chegou no local, respondeu que ‘não, estava no banheiro’; que no momento em que estava na residência se já teria almoçado, respondeu que sim; que se atualmente está trabalhando, responde que sim, trabalha como pintor de casas e tem firma em seu nome; se sabe informar se os Policiais tinham permissão para adentrar na residência, respondeu que ‘não, chegando entrando, já’; se alguma das pessoas que estavam na residência perguntou aos Policiais se eles tinham mandado de busca para adentrar na residência, respondeu que perguntou aos Policiais e eles relataram que não;
que perguntado qual o motivo que foi para Nova Xavantina, respondeu que para passar o fim de semana
; que perguntado se a irmã de PATRÍCIA estava grávida ou se ganhou neném, respondeu que ‘ia ganhar ontem, a irmã da PATRÍCIA mora em Nova Xavantina’; quer afirma não saber o nome da irmã da PATRÍCIA; que não conhece UESLEI; que PATRÍCIA estuda na Escola 9 de Julho e tem uma filha chamada VITÓRIA, de 8 anos”.

No relatório policial no 78/2019, elaborado pela equipe de Investigadores, extrai-se [ID 93206008, págs. 97 e seguintes]:

“[...] Foi observado pela equipe policial junto à unidade prisional que
PATRÍCIA RODRIGUES ALVES apresentou, para confecção da carteirinha de visita, o endereço do suspeito ALEXANDRE JOSÉ HECK
, que reside com a mãe, a senhora LUÍCIA LORINI, a qual afirmou à equipe policial que seu filho ALEXANDRE está namorando PATRÍCIA.

O suspeito
ALEXANDRE JOSÉ HECK é irmão da suspeita TAMIRIS HECK, investigada nesta delegacia por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa
, participação como mandante no homicídio da vítima LILIANE CORREIA LOPES, ocorrido recentemente.
Sendo esta a pessoa que está ‘amadrinhando’ todos os menores conhecidos pela equipe policial que estão integrados ou, de qualquer modo, participando da facção criminosa Comando Vermelho
. Como já apresentamos em relatórios já encaminhados à autoridade policial e judiciária.

Então,
com a qualificação dos suspeitos monitorados, passamos a monitorar o local
. Na noite do dia 21/02/2019 recebemos novamente a informação de que na residência estaria ocorrendo movimentação de motocicletas e carros. Dizendo que na casa citada havia chegado e saído motocicletas, que chegavam com mochilas e saíam, aparentemente, com algo de volume dentro delas. Assim, diligenciamos até o local para realizar a devida checagem das informações.

Ao chegarmos no local,
estacionamos nas proximidades da residência e passamos a monitorar o local, quando então chegou e estacionou um veículo na porta da casa, que adentrou a residência e saiu alguém com algo nas mãos
. Então passou-se a realizar o acompanhamento do veículo e outra equipe continuou nas proximidades da residência, sendo o veículo um Celta, cor branca, placas JZR-7436. A equipe da Polícia Civil percebeu que no veículo estava o suspeito conhecido como KIKO, UESLEI FERREIRA DA COSTA, juntamente com outro passageiro, então aproximou-se e deu ordem de parada para o condutor do veículo, porém este não obedeceu e saiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas pelo bairro Operário e no Parque do Lago, onde não havia pessoas transitando pelas ruas. Foi nesse momento que a equipe policial decidiu atirar contra os pneus do veículo para pará-lo. Os disparos foram realizados com sucesso e o veículo parou,
neste momento o passageiro correu sentido a área verde, aparentemente com uma arma de fogo nas mãos, que também foi informado pelo suspeito KIKO que o outro estaria armado
.

Foi realizada a perseguição do suspeito passageiro, assim como a imobilização ao solo do suspeito KIKO, sendo que a equipe policial não logro êxito na imediata captura, porém até o presente momento diligências estão sendo realizadas no sentido de localizar o suspeito.
No veículo foi encontrado uma barra de substância análoga à maconha, que no exato momento a equipe policial percebeu que a embalagem e produto eram exatamente iguais à apreensão de drogas realizada na rodoviária de Água Boa momentos antes, tendo então absoluta certeza de que a casa monitorada teria sido o local da divisão e entrega das drogas
. Assim, retornamos com o suspeito KIKO e
realizamos a entrada na residência no setor Araguaia Parque, onde encontramos mais porções de substâncias análogas à maconha no armário da cozinha e no rack do quarto
(fotos 2 e 3), bem como estavam
pacotes de substâncias análogas à cocaína neste mesmo rack
. No momento da prisão, a pessoa de vulgo LULU (foto 5), realizava chamadas para KIKO via WhatsApp. [...]

Na residência foram encontradas embalagens exatamente iguais (foto 4) à encontrada no veículo do suspeito KIKO e também iguais às que foram encontradas em posse do suspeito abordado na rodoviária, BRUNO SAMPAIO RAMOS LIMA
.

Após, em continuidade,
diligenciou-se até a residência de KIKO, onde foram encontrados vários materiais de som automotivo de procedência duvidosa, entre outros, os quais foram apreendidos
.

Citamos que o suspeito DENILSON LEITE DA SILVA está preso pelo crime de homicídio cometido em Nova Xavantina, e que é companheiro de PATRÍCIA RODRIGUES ALVES.

Salientamos que o suspeito UESLEI FERREIRA DA COSTA, o KIKO, é irmão de SANDERLEI FERREIRA DA COSTA.

O suspeito que foragiu
seria
a pessoa de ALEXANDRE JOSÉ HECK. Já
na residência, recebemos informações que ALEXANDRE e PATRÍCIA estariam em Nova Xavantina
, tendo uma equipe policial deslocado para checagem da informação.

No período da tarde, a equipe de policiais logrou êxito na prisão dos suspeitos, bem como na apreensão de materiais ilícitos de ALEXANDRE JOSÉ HECK e PATRÍCIA RODRIGUES ALVES, juntamente com HARRYSSON JARREL DE ALMEIDA DA CANTUÁRIO, os quais foram conduzidos para a Delegacia de Água Boa. Seguem em anexo documentos apreendidos na residência de Patrícia, os quais comprovam seu endereço em Água Boa, na compra de um ventilador, cartas de recuperando, carteira de visitante do DENILSON, declaração de endereço em nome de LUÍCIA LORINI, mãe do suspeito ALEXANDRE JOSÉ HECK, depósito bancário na conta de LUÍCIA LORINI e
uma caixa
de uma balança de precisão”.

A
“carteirinha de visita”
mencionada no relatório indica o seguinte endereço de PATRÍCIA:
“Rua Um, no 17, Jardim Tropical II, Nova Xavantina/MT”
, que
não é o endereço de ALEXANDRE, no bairro Guarujá, em Água Boa, tampouco da casa do bairro Araguaia Parque, onde o sobredito documento foi apreendido
.

Na
“nota fiscal do ventilador”
emitida em nome de PATRÍCIA, por sua vez, consta:
“Rua A1, 01, Setor Universitário, Água Boa/MT”
– também
distinto
daqueloutros endereços mencionados no relatório policial.

Nas cartas apreendidas com PATRÍCIA, subscritas por seu ex-companheiro DENILSON, que estava preso à época, os investigadores destacaram em novo relatório que
“existem pedidos para que PATRÍCIA veja com os contatos de Campo Grande para fazerem roubos/furtos de veículos, com F400, S10 e Hilux, dizendo que é fácil demais e que aqui em Água Boa tem muito, bem como altos canais de ouro, que devem ser locais onde tem joias de ouro, e que precisa falar com ‘DENTIN’ que é pra fazer contato pra irem ao Paraguai e voltarem com cerca de 1.400 kg de drogas”
[ID 93206008, pág. 4].

Mais adiante, prosseguem:

“Em diligências, realizamos a busca por imagens na rodoviária, onde visualizamos o suspeito JOÃO MAYCON (JAMAICA, RL) descendo acompanhado de BRUNO SAMPAIO LIMA do ônibus chegando em Água Boa, no dia 21/02/2019, às 15h55, o qual já estava preso em flagrante nesta delegacia antes da prisão de UESLEI, e que BRUNO retornaria a Nova Xavantina com a mochila de drogas por volta das 19h, no primeiro ônibus, conforme passagem apreendida. Segue em anexo imagens de JAMAICA e BRUNO na rodoviária.

Percebemos que
os plásticos encontrados na residência de onde saíram JAMAICA e KIKO eram idênticos aos envelopes utilizados na droga apreendida com BRUNO
, e que pessoas visualizaram BRUNO saindo com um homem branco e forte, em uma motocicleta preta, no sentido de Nova Xavantina. Que outros também visualizaram dois homens passando sentido do local onde está localizada a residência onde estava a droga, local este utilizado para a divisão rápida da droga. Levantamos que a droga teria vindo da cidade de Barra do Garças e que, após chegar em Água Boa, seria dividida e BRUNO retornaria com parte da droga para Nova Xavantina.

Informamos que posteriormente, em análise da degravação do celular, autorizada judicialmente, da suspeita TAMIRIS HECK, presa na Penitenciária Feminina de Cuiabá, percebemos que existem áudios que tratam sobre a ida de BRUNO para Barra do Garças e chegada em Água Boa, com apoio de seu irmão ALEXANDRE, a mando de TAMIRIS.[...]

Salientamos que os suspeitos PATRÍCIA, ALEXANDRE E UESLEI afirmam que o único responsável seria RL (JOÃO MAYCON) pelo fato deste não ser reincidente e ser mais apropriado para a facção que este apenas responda pelo crime, porém
afirmamos que todos os documentos de ALEXANDRE e PATRÍCIA estavam na residência, cartão do SUS, carteira de trabalho, título, comprovantes de compra por PATRÍCIA para o local, comprovantes de depósitos em nome de LUÍCIA, mãe de ALEXANDRE, a qual inclusive alugou a residência do fato juntamente com ALEXANDRE,
e que
a residência estava bem cuidada, com vários pertences femininos. Pertences estes que, no dia posterior, ao voltarmos na residência, não estavam mais
. Não restando nenhuma dúvida de que a residência era utilizada como ponto de chegada da droga e divisão. [...]”

Em 27/02/2019, LÍDIA ALVES DA SILVA prestou declarações à autoridade policial, informando que
“seu irmão, EDVALDO BATISTA DA SILVA, tem uma casa no bairro Araguaia Parque, nesta cidade, não sabe o endereço do local, só que fica perto do mato e da Faculdade Cathedral, e que a casa é murada e de ‘meia água’; que seu irmão, no início deste mês, foi embora desta cidade para Luiz Alves/GO, procurar outro trabalho; que de lá seu irmão negociou, via fone, com um tal de ALEXANDRE, e alugou a sua casa para ele e a declarante tinha ficado com as chaves da casa do seu irmão EDVALDO e ele lhe pediu que poderia entregar as chaves da casa para um tal de ALEXANDRE; que então,
no dia 09/02/2019, foi até a casa de seu irmão e lá mostrou a casa para ALEXANDRE e depois ele foi até a casa da declarante e lá entregou as chaves da casa de EDVALDO para ele; que ALEXANDRE foi em sua casa com uma senhora, que acha que é a mãe dele
; que no dia 21/02/2019, após o seu trabalho, ficou sabendo que a polícia tinha ido até a casa de seu irmão EDVALDO, onde morava/mora ALEXANDRE, e lá tinha arrombado as portas e apreendido drogas no local;
que não conhecia ALEXANDRE e só o conheceu após ser irmão alugar a casa para ele e não tinha conhecimento de que ele guardava drogas na casa onde estava morando; que seu irmão, EDVALDO, não fez contrato de aluguel com ALEXANDRE, ele tinha combinado, via fone, com ALEXANDRE que, quando retornasse nesta cidade, em abril/2019, iria fazer o contrato de aluguel com ele
; que gostaria que ALEXANDRE ou seus responsáveis desocupassem a casa para arrumarem e tentar alugar novamente, pois lá ainda tem vários móveis de ALEXANDRE; que ficou sabendo que o portão está aberto e a porta também, não sabe se tem algum cuidando do local e tem medo de ir ao local”
.

LÍDIA reconheceu ALEXANDRE por meio de
fotografia
,
“como sendo ALEXANDRE que pegou as chaves da casa de seu irmão com a declarante no dia 09/02/2019”
[ID. 93206010, pág. 94].

JOÃO MAYCON foi preso e interrogado em
16/04/2019
, quando optou por permanecer em silêncio [ID. 93206008, págs. 109/110].

JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA, Investigador de Polícia Civil, foi ouvido em juízo na condição de testemunha:

“MP: Sobre esse fato, ocorrido em fevereiro/2019, consta nos autos um relatório que você assinou, referente às diligências que foram feitas. Eu gostaria que o senhor narrasse como iniciou as denúncias, quais foram as diligências empreendida, o que foi constatado por vocês?

T: Tudo iniciou com denúncias de que, nessa residência, no Araguaia Parque, estaria ocorrendo movimentação estranha, possivelmente tráfico de drogas;
no dia do ocorrido, estávamos fazendo campana para averiguar a situação e deparamos com um veículo, onde estava o suspeito UESLEI e o ALEXANDRE HECK
; pararam na residência, pegou um objeto e logo saiu; nesse momento fizemos o acompanhamento, tentamos fazer a abordagem, eles empreenderam fuga; uns quatro ou cinco quarteirões depois, num local mais seguro, foi necessário atirar no pneu do veículo; o passageiro, que
seria
o ALEXANDRE, fugiu com alguma coisa na mão, aparentando ser uma arma de fogo; o UESLEI tentou correr mas foi contido e no veículo foi localizada a substância entorpecente.

MP: Essa residência que foi monitorada por vocês, ela pertenceria a quem dos réus?

T: Segundo a informação, seria do ALEXANDRE HECK.

MP: Ele tinha um relacionamento com a PATRÍCIA, segundo os autos. Ela também se encontrava na residência ou morava lá com ele?

T: No momento ela não se encontrava, mas tivemos informações que ela residia, sim.

MP: Nessas campanas na residência, os senhores chegaram a verificar movimentação de usuários?

T: Teve a denúncia e nesse dia a gente saiu para averiguar.

MP: A pessoa que saiu da residência, seria o UESLEI?

T: Não me recordo se seria o UESLEI ou o ALEXANDRE.

MP: Consta dos autos que saiu com um pacote. O senhor visualizou isso?

T: Sim.

MP: Esse pacote foi encontrado no veículo e constatado que era droga?

T: Sim, eu acho que era maconha, era um tablete grande, não me recordo a quantidade, mas tava inteiro ainda, não tinha sido dividido.

MP: No momento da abordagem, quem fugiu?

T: O ALEXANDRE.

MP: Quando da abordagem, o que o UESLEI alegou?

T: Não me recordo, acho que não disse nada.

MP: Após isso, o que foi constatado?

T: Não localizamos o ALEXANDRE, aí retornamos na residência onde eles teriam pego essa droga; lá foi encontrada mais uma quantidade de drogas e documentos do ALEXANDRE e da PATRÍCIA.

[...]

MP: Como foi imputado a eles o delito de associação, quero sabe se, pelas diligências empreendidas, vocês conseguiram identificar qual era a tarefa de cada um? Vocês conseguiram identificar?

T: Nessa parte da investigação eu não participei, só dessa diligência específica.

MP: Quem participou? Você se recorda?

T: Não me recordo.

MP: Essas denúncias envolvendo essa residência, foram muitas denúncias, durante quanto tempo?

T: Logo que surgiram as denúncias a gente já foi averiguar, não demorou muito, não.

MP: Com relação à PATRICIA e ao JOÃO MAYCON, o que pôde constatar da participação deles?

T:
Ela já tinha várias passagens por tráfico, por uso, e nas denúncias também sempre surgiram informações de que ela estaria traficando junto com o ALEXANDRE na residência
, se não me engano foram encontrados documentos dela lá.

MP: Tem informações nos autos que essa droga apreendida tinha a mesma embalagem de uma droga que foi apreendida na rodoviária de Água Boa. Qual foi a constatação em relação a essa comparação?

T: Se não me engano, no mesmo dia foi apreendido com um rapaz, que estava com a droga acondicionada numa mochila, e foi constatado que o invólucro seria o mesmo da droga apreendia com eles e a perícia foi constatada a aparência das duas substâncias apreendidas.

MP: Esse rapaz da rodoviária, ele estaria levando a droga para outra cidade?

T: Se eu não me engano, ele estaria chegando na cidade.

MP: Qual é a relação dos acusados em relação a essa droga? Tem alguma participação? Como investigador, você tem como me afirmar isso?

T: Não, não.

MP: Foi encontrada balança de precisão na residência?

T: Sim.

[...]

Adv. PATRÍCIA: Você disse que a polícia fez uma campana e vocês visualizaram todos esses fatos descritos na inicial. Quero saber que horas vocês receberam esse comunicado, de que teria essa possível movimentação, e que horas vocês fizeram essa diligência?

T:
O horário exato eu não me recordo, eu sei que tinha essas denúncias e saímos à noite para averiguar essa situação
.

Adv.: Quando vocês visualizaram o carro,
vocês visualizaram a PATRÍCIA no carro ou na casa?

T: Não, não cheguei a avistar ela, não.

Adv.:
Em relação à casa do UESLEI, tinha algum documento, algum papel que ligasse a PATRÍCIA ao material apreendido lá?

T: Que eu me recorde, não.

Adv.: Quando vocês retornaram nessa residência, não tinha nenhuma pessoa lá?

T: Não senhor.

Adv.: Aí vocês entraram na casa e acharam esses materiais que você falou?

T: Isso mesmo.

Adv.: Lá na casa, o que vocês encontraram que dizia respeito à PATRÍCIA?

T: Se não me engano, foram encontrados documentos pessoais dela.

Adv.: Existia algum outro objeto que pudesse ser ligado a ela?

T: Que eu me recorde, nesse momento, não.

Adv.: Esses bens apreendidos lá no UESLEI, eles eram novos, adquiridos com dinheiro de tráfico de drogas, ou eles eram objeto de furto, de roubo, você sabe informar se isso ficou claro?

T: Eram novos, não condiz... é de conhecimento que ele não trabalha, não exerce nenhuma atividade, se eu não me engano mais ou menos uns quinze ou vinte mil reais em som, ele não soube informar a procedência dos objetos, por isso foi feita a apreensão.

Adv.: Mas era possível deduzir se eram objetos adquiridos por ele com dinheiro produto do tráfico ou eram objetos de furto, de roubo? Tinha alguma notícia que aqueles objetos haviam sido roubados?

T:
A princípio foi porque não tinha procedência, mas eu não sei informar se tinha ocorrência desses objetos
.

Adv.: Mesmo depois da apreensão, apareceu alguém reivindicando esse som?

T: Eu não sei informar para o senhor.

Adv. UESLEI: O senhor trabalha há quanto tempo em Água Boa?

T: Aproximadamente quatro anos.

Adv.: No curso desse tempo, o senhor alguma vez realizou alguma diligência que tivesse envolvimento de UESLEI, PATRÍCIA, ALEXANDRE e JOÃO MAYCON?

T: Eu não cheguei a participar, mas eles já ‘caíram’ na delegacia por outras situações.

Adv.: Mas dos quatro ou de um com o outro?

T: Não, eu mesmo não participei, não.

Adv.: O senhor já viu ou participou de alguma coisa que eles estivessem associados para o tráfico, prisão de usuário, apreensão de drogas, alguma coisa desse tipo?

T: Eu não participei, mas é do meu conhecimento que eles já tiveram envolvimento em outros boletins de ocorrência.

Adv.: O senhor se recorda? Pode descrever?

T: Não me recordo.

Adv.: Na denúncia consta que eles usavam essa residência para receberem, dividirem e comercializarem os entorpecentes. O senhor já viu eles dividirem, vendendo ou fazendo alguma prática relacionada ao tráfico de drogas, os quatro?

T:
Eu não cheguei a ver essa situação; teve as denúncias de que estaria ocorrendo e, nesse dia específico, quando saímos para averiguar, deparamos com ele com essa quantidade de droga, aí, que mostra que eles realmente estavam traficando; pela quantidade, para uso, dificilmente seria
.

Adv.: Na denúncia menciona que lá teria uma grande movimentação de usuários e pequenos traficantes. O senhor chegou a ver algum usuário ou algum traficante lá?

T: Eu não me recordo, só lembro dessa situação do veículo.

Adv.: Vocês tiveram apoio da Polícia Militar nessa ocorrência?

T: Tivemos, acionamos a PM.

Adv.: Você sabe dizer quem ficou vigiando a casa, quem foi atrás do carro?

T: Não me recordo.

Adv.: O senhor mencionou, para a Promotoria, que quem estava no veículo era UESLEI e ALEXANDRE, o senhor confirma?

T: Sim, confirmo.

Adv.: O senhor consegue identificar, por fotografia ou qualquer outro meio, cada um dos quatro acusados? Consegue identificar cada uma dessas pessoas?

T: Sim, consigo.

Adv.: JOÃO MAYCON estava no veículo? Havia uma terceira pessoa?

T: Eu me recordo que eram duas pessoas, apenas.

Adv.: Aqui menciona que o motorista adentrou a residência, o senhor consegue descrever o motorista?

T: Eu não me recordo se era o ALEXANDRE ou se era o UESLEI, não.

Adv.: O senhor consegue descrever o pacote que saiu da residência nas mãos da pessoa que o senhor não consegue identificar quem seja?

T: Não me recordo.

Adv.: Em relação aos objetos apreendidos na casa do UESLEI, havia um mandado judicial ou alguém já havia reclamado aqueles objetos como furtados ou roubados, alguma coisa dessa natureza, uma vez que a apreensão foi dentro da residência do UESLEI, e ele foi preso na rua?

T: Existia outros boletins de ocorrência, denúncias de furtos daquele tipo de aparelho; como ele não soube demonstrar que ele havia adquirido, foi feita a apreensão.

Adv.: Todos os objetos que são encontrados em uma residência, que a pessoa não comprova a origem, a polícia faz a apreensão?

T: Nem todos. Quando se trata de situações em que tem suspeita, com pessoas que tem passagens igual a dos suspeitos, na maioria das vezes sim; quando é comprovada a propriedade, são devolvidos os objetos.

Adv.: Alguém reclamou a propriedade desses objetos posteriormente?

T: Não me recordo.

Adv.: O senhor sabe descrever o ambiente, quantas residências haviam ali?

T: Essa do Araguaia Parque, se eu não me engano, era uma residência.

Adv.: E no bairro Vila Nova, na residência do UESLEI, quantas casas havia no mesmo terreno?

T: Duas residências no mesmo lote.

Adv.: O senhor sabe de quem eram essas residências?

T: Se não me engano em uma mora o UESLEI e o irmão dele na outra residência.

Adv.: Foi mencionado pelo UESLEI, no momento da apreensão dos objetos, aparentemente como produto de receptação, que os aparelhos de som automotivo eram do SANDERLEI, irmão dele, que tem uma Saveiro, que todos na cidade conhecem que ela era cheia de som?

T: Não me recordo se ele afirmou isso.

Adv.: Quem participou da apreensão desses objetos?

T: Se não me engano, estávamos eu, o EVANDRO e uma guarnição da polícia militar.

Adv.: A PM adentrou o imóvel e visualizou a apreensão desses objetos?

T: Sim.

Adv.: A denúncia menciona que, no dia dos fatos, UESLEI e JOÃO MAYCON foram até a residência e receberam de PATRÍCIA um tablete de maconha com aproximadamente 715 gramas. O senhor que estava lá, de campana, o senhor visualizou a PATRÍCIA entregando droga para o UESLEI?

T: Não me recordo dessa situação.

Adv.: De onde o senhor estava, seus colegas e a guarnição da polícia militar também estavam juntou, à mesma distância? Teria como alguém visualizar alguma coisa de forma diferente?

T: No momento, na viatura da polícia civil, era eu e o EVANDRO, nós não vimos essa situação. O que a outra guarnição viu, se eles avistaram ela, eu não sei afirmar.

Adv.: Foi mencionado que quando retornaram para a casa da Rua 17, os denunciados PATRÍCIA e ALEXANDRE já haviam empreendido fuga para Nova Xavantina. Eu fiquei sem entender, porque o senhor disse que o ALEXANDRE estava dentro da viatura com o UESLEI. Isso é verdade, que quando vocês voltaram lá o ALEXANDRE e a PATRÍCIA já haviam empreendido fuga para Nova Xavantina?

T: O ALEXANDRE não estava dentro da viatura com o UESLEI, eles estavam dentro do veículo e o ALEXANDRE empreendeu fuga. Foi preso apenas o UESLEI.

MP: Me explica a situação do ALEXANDRE ter empreendido fuga do veículo e de ter empreendido fuga da casa, o senhor pode me explicar?

T: No momento da abordagem do veículo, o UESLEI ficou no veículo e o outro cidadão, que seria o ALEXANDRE, se evadiu.

Adv.: E essa fuga da PATRÍCIA e do ALEXANDRE da residência?

T: Eu não me recordo se foi denúncia, não sei de onde surgiu essa informação.

Adv.: Só um minuto, que eu vou explicar. A Promotoria, na denúncia, pedindo a condenação dessas quatro pessoas por tráfico de drogas, associação e receptação, menciona que a guarnição retornou na rua 17 e os denunciados PATRÍCIA e ALEXANDRE já haviam empreendido fuga para Nova Xavantina, e o senhor me disse que o ALEXANDRE empreendeu fuga de dentro do veículo do UESLEI; eu queria que o senhor explicasse como que o ALEXANDRE empreendeu fuga de dentro do veículo e empreendeu fuga também de dentro da casa com a PATRÍCIA?

T: Após ele fugir da abordagem, ele possivelmente – não posso te afirmar, mas possivelmente ele pode ter retornado na residência, buscou a PATRÍCIA e se evadiram para Xavantina, mas eu não me recordo se ocorreu dessa forma.

Adv.: O senhor disse que conhece o JOÃO MAYCON. Ele apareceu onde na cena de toda essa circunstância?

T: Não me recordo.

Adv. ALEXANDRE: Nas diligências realizadas na diligência, que supostamente seria do ALEXANDRE, foi visualizada alguma terceira pessoa na residência, ou somente aqueles dois que saíram do veículo?

T: Que eu me recordo, que eu avistei, foram os dois, o ALEXANDRE e o motorista, UESLEI.

Adv.: Na perseguição ao veículo, você participou?

T: Sim, participei.

Adv.: E você visualizou quem foi a pessoa que adentrou na mata?

T: Se eu não me engano, seria o ALEXANDRE.

Adv.: Mas você visualizou essa pessoa correndo para adentrar na mata?

T: Sim.

Adv.: Os pertences encontrados lá na casa do UESLEI, a Polícia Civil ligou algo ao ALEXANDRE?

T: Que eu saiba, não.”

EVANDRO ROSA DOS SANTOS, Policial Civil que atuou na ocorrência, relatou que receberam denúncias de que, em uma casa no bairro Araguaia Parque, num local isolado, sem vizinhos, seria ponto de comercialização de drogas, com grande fluxo de veículos e pessoas entrando e saindo.

“T: Estávamos lá, fazendo a vigilância, quando avistamos um veículo, com dois ocupantes, que desceram, entraram na casa e logo voltaram; nesse momento, quando eles voltaram para o carro e começaram a transitar, iniciamos o acompanhamento e pedimos apoio para a Polícia Militar para abordar o veículo.

MP: Mas nesse ‘voltar da casa’ o senhor chegou a visualizar se ele saiu com algum pacote em mãos?

T: Sim, saíram com alguma coisa na mão.

MP: Foi em razão disse que vocês iniciaram o acompanhamento do veículo?

T: Sim, por desconfiarmos que era uma pessoa que já tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

MP: Quando vocês fizeram que ele parasse o veículo, o que foi constatado? Quem estava que o senhor conseguiu identificar?

T: No veículo nós conseguimos prender o UESLEI, que era o motorista.

MP: E a outra pessoa?

T: A outra pessoa, após investigações, conseguimos identificar que era o JOÃO MAYCON.

MP: O investigador JADER chegou a mencionar que a outra pessoa era o ALEXANDRE, mas na denúncia e nos autos consta que seria o JOÃO MAYCON. Eu gostaria de saber do senhor – não com base no que consta da denúncia nem no que o JADER falou – o senhor pode me afirmar que a outra pessoa, que empreendeu fuga, foi o ALEXANDRE, ou foi o JOÃO MAYCON?

T: Nossa... [abaixa a cabeça e leva a mão à testa].

MP: Eu vou prosseguir, depois eu pergunto para o senhor, vou ver se o senhor lembra, vamos lá. Vocês realizaram a prisão do UESLEI, é isso?

T: Sim.

MP: No veículo do UESLEI, o que foi encontrado?

T: Um tablete de maconha.

MP: A quantidade, o senhor se recorda?

T: Era grande, devia dar, mais ou menos, um quilo.

MP: Esse tablete ele estava no mesmo pacote que o senhor viu saindo da casa, ou o senhor não conseguiu constatar isso?

T: Quando a gente viu que saiu com alguma coisa na mão, a gente não conseguia ver porque estava longe e é um local escuro.

MP: Foi encontrado mais algum outro pacote no veículo?

T: No veículo foi só esse.

MP: depois dessa apreensão da droga, consta que vocês foram até uma residência. Era a residência do UESLEI ou aquela onde eles supostamente teriam adquirido essa droga?

T: Foi na residência onde eles saíram com a droga.

MP: E o que foi encontrado lá?

T: Mais algumas porções de pasta-base e de maconha.

MP: Tinha alguém na residência quando vocês chegaram?

T: Não, não tinha.

[...]

MP: De quem era a residência? Quem morava lá?

T: Olha, nós encontramos uns documentos que leva a crer que era o ALEXANDRE e a PATRÍCIA que estavam morando na casa. Nota fiscal de televisão, se eu não tiver enganado, que faz tempo e eu tô puxando na memória; se eu não tiver enganado a gente encontrou uma identidade, não lembro se da PATRÍCIA ou do ALEXANDRE, e uma nota fiscal.

MP: Foi encontrada balança de precisão?

T: Balança, não me recordo.

MP: Depósito bancário, você se recorda?

T: Sim, depósito bancário.

MP: Consta nos autos que, como foram encontrados esses documentos da PATRÍCIA e do ALEXANDRE, que eles forneceriam essa droga para os traficantes que iam lá comprar para revender; eu quero saber se foi apurado isso e se chegou-se a essa conclusão, se havia essa individualização de conduta; se o casal fornecia a droga para que os demais fossem lá e comprassem para revender, tu entende a minha pergunta?

T: Olha, como já faz um tempo, eu não me recordo e não li o relatório agora, recente.

MP: O senhor pode afirmar que a PATRÍCIA e o ALEXANDRE forneciam a droga na residência?

T: Sim.

MP: O senhor pode afirmar que a droga que foi encontrada na residência ela foi ligada à PATRÍCIA e ao ALEXANDRE, em razão deles residirem lá, por terem documentos pessoais dele lá?

T:
Sim, estou me recordando agora que foi levantada a questão do aluguel, de quem tinha alugado a casa, lá.

MP: E quem era?

T: Se eu não estiver enganado,
foi a PATRÍCIA
.

MP: Quem tinha ligação com algum reeducando, alguém da penitenciária, o senhor sabe dizer? Consta no relatório essa informação, que inclusive teria identificado, lá na carteira da penitenciária, que o endereço dado era dessa residência, o senhor se lembra desse fato?

T: Lembro vagamente, mas não lembro quem era o reeducando.

MP: O JOÃO MAYCON, o senhor se recorda se era ele que estava no veículo, ou o ALEXANDRE?

T: Não posso afirmar.

MP: O senhor se recorda qual a participação do JOÃO MAYCON nesses delitos?

T: Não. Individualizar a conduta dele, né?

MP: Assim, ó, eles foram denunciados por tráfico, associação e receptação. O senhor conseguiu identificar que o JOÃO MAYCON traficava com os demais?

T: Todas essas pessoas que estão denunciadas, eles fazem parte da facção, né. O JOÃO MAYCON era o tesoureiro da facção, ele que recebia o dinheiro.

MP: Era exatamente isso que eu quero saber, se vocês chegaram à conclusão dessa divisão de tarefas. Eu quero saber o que vocês conseguiram constatar em relação a cada um. Quando o senhor diz que o JOÃO MAYCON era o tesoureiro, era dessa prática de tráfico, na associação?

T: Sim.

MP: O que o senhor pode falar mais sobre isso?

T: Nas investigações nós conseguimos chegar que o JOÃO MAYCON era responsável por receber o dinheiro e repassar para os chefes da facção.

MP: E o UESLEI?

T: Vender droga, abastecer as biqueiras, até porque ele pegou uma quantidade maior, pra distribuir.

MP: E o casal, a PATRÍCIA e o ALEXANDRE?

T: O ALEXANDRE, a tarefa dele era receber essa droga para os traficantes, que pegam em maiores quantidades; ele é irmão de uma traficante que está presa, a THAMIRIS HECK; ele é o responsável por receber essa droga e repassar para os outros.

MP: O senhor chegou à conclusão se eles utilizavam essa residência para armazenar ou repassar essa droga? O senhor consegue afirmar isso?

T: Sim, consigo. Ponto de recebimento e fornecimento. A droga chegava lá e os outros buscavam para distribuir nos seus bairros.

MP: Esse pacote foi identificado que tinha características idênticas a outros apreendidos na rodoviária, se não me engano, no mesmo dia. Qual era a ligação?

T: Então, essa pessoa, presa na rodoviária, chegou de ônibus, com uma mochila, foi a essa residência, deixou uma quantidade de droga lá e ia retornar com uma outra quantidade para Nova Xavantina.

MP: Essa pessoa, presa na rodoviária, ela chegou a apontar essa residência, como sendo a que ele buscou a droga, ou foi lá? O senhor se recorda?

T: Sim.

MP: Então, além da semelhança dos pacotes, esse rapaz, preso na rodoviária, teria informado que adquiriu na residência onde foram encontrados os documentos do ALEXANDRE e da PATRÍCIA?

T: Não, ele não adquiriu lá; ele chegou com uma droga, foi lá, deixou uma quantidade, né.

MP: Tá, mas ele apontou essa residência? O senhor disse que ele não comprou a droga lá, ele foi lá levar?

T: Sim, foi deixar uma quantidade lá.

MP: O senhor lembra a quantidade apreendida com ele?

T: Foram uns três ou quatro tabletes, mais ou menos.

MP: Cuja embalagem o senhor falou que era idêntica à que foi encontrada no carro do UESLEI?

T: Idêntica.

MP: Com base na sua experiência, nos trabalhos realizados, o senhor consegue me afirmar que todos os denunciados – eu falo todos, UESLEI, PATRÍCIA, ALEXANDRE e JOÃO MAYCON – estavam traficando?

T: Sim.

MP: O senhor pode afirmar se eles estavam traficando em conjunto, numa espécie de associação para o tráfico?

T: Sim.

MP: Na residência do UESLEI foi encontrada droga também?

T: Na do UESLEI foram encontrados muitos aparelhos de som, não tinha nota e ele não conseguiu informar a procedência. Eram auto falantes que eles colocam nos carros, pra tocar som.

MP: E na outra residência, além da droga, foram encontrados objetos de origem duvidosa?

T: Não me recordo.

MP: O senhor tem algo a acrescentar sobre esse caso?

T: Não, não me recordo de mais nada.

Adv. PATRÍCIA: Em relação às diligências realizadas na casa do UESLEI, foi encontrado algo que ligasse a PATRÍCIA a esse som apreendido lá?

T: Não, que eu me recordo lá só encontramos os auto falantes sem nota, sem procedência.

Adv.: Em relação à diligência, à campana efetuada na casa da rua 17. Você disse que viu duas pessoas saindo do automóvel e retornando. Você conseguiu visualizar mais alguém além dos que estavam no carro?

T: Não.

Adv.: Então não tinha a informação de que havia mais alguém lá dentro, você só viu alguém entrando e saindo com um objeto, é isso?

T: Sim.

Adv.: Depois dessa constatação, vocês foram atrás do veículo?

T: Nós fomos fazer o acompanhamento do veículo.

Adv.: Nenhum componente da guarnição ficou na casa, foram todos em direção ao veículo, é isso mesmo?

T: Isso, a equipe da polícia civil estava fazendo o monitoramento; quando percebemos que entrou e saiu, fomos acompanhar o carro; pedimos apoio da polícia militar no decorrer do acompanhamento.

Adv.: Quando vocês voltaram nessa residência, vocês encontraram alguém lá dentro?

T: Não tinha ninguém na casa quando retornamos.

Adv.: Então o que liga a PATRÍCIA a essa casa são só os documentos pessoais dela que foram encontrados na casa, é isso?

T: Isso, documentos pessoais e nota fiscal de um aparelho eletrônico, um ventilador, se não me engano.

Adv.: Então quando você fala que pode afirmar que haveria um tráfico naquela residência e as pessoas que estariam supostamente traficando, você fala em razão de ter encontrado os documentos pessoais, é isso?

T: E pelo histórico do casal né, de tráfico de drogas.

Adv.: Você já participou de alguma investigação que constava a PATRÍCIA como investigada?

T: Me recordo que, no outro dia, tivemos a informação que PATRÍCIA e ALEXANDRE estavam em Nova Xavantina e a Polícia Militar prenderam PATRÍCIA e ALEXANDRE por tráfico e posse de arma.

Adv.: Eu quero saber antes desse fato, que foi 21 de fevereiro, você já havia feito algum relatório, alguma diligência, em relação à PATRÍCIA?

T: Relatório eu não me lembro, mas já vinha sendo investigada a PATRÍCIA e o ALEXANDRE sobre tráfico de drogas.

Adv.: A minha pergunta é simples: você participou de alguma investigação ou fez algum relatório que constava a PATRÍCIA como suspeita de tráfico de drogas?

T: Não me recordo.

Adv.: Em relação a essa campana, como foi feita? Foi fotografado, foi filmado, foi feito algum registro disso? Como foi feito a partir do momento que vocês receberam a denúncia?

T: Não foi filmado nem fotografado, porque no escuro nós não temos equipamento específico pra isso. Foi só no visual mesmo e devido às informações que recebemos e essa droga que foi apreendida na rodoviária, que o rapaz apontou essa residência lá, nós fomos efetuar o monitoramento.

Adv.: em relação ao aluguel, você falou que tinha sido feito pela PATRÍCIA. Existia algum documento, alguma coisa que pudesse chegar a essa informação?

T: Foi através do proprietário, a gente foi atrás dele e conseguimos levantar a informação.

Adv.: O proprietário afirmou que foi a PATRÍCIA que alugou a casa?

T: Não posso afirmar agora, a informação foi do proprietário, mas não posso afirmar.

Adv.: Então, pelo que entendi, não foi você que foi checar essa informação, é isso?

T: Então, como foi no ano passado, e eu não tive acesso ao relatório, eu não posso afirmar com certeza, entendeu?

Adv.: Então você não lembra se foi você que foi checar essa informação com o proprietário?

T: Não, foi outro policial.

MP: Eu gostaria de deixar registrado que, caso seja do seu entendimento, que o Defensor faça perguntas objetivas, porque afirma-se e depois pergunta: ‘não é’?

J: Ok, objetivamente para todo mundo, tá certo?

Adv. PATRÍCIA: Dr. JEAN, pela ordem, eu gostaria que o senhor advertisse o Ministério Público que a testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, nem diretamente e nem por meio do Ministério Público. O Ministério Público relatou para o EVANDRO o que teria dito a testemunha anterior, então eu gostaria que fosse advertido o Ministério Público que uma testemunha não pode ouvir o que a outra fala, muito menos por intermédio do Ministério Público.

J: Ok, doutora, vou pedir a senhora para não mencionar, também, tá [...] vamos lá, que a audiência ainda vai longe.

Adv. UESLEI: O senhor conhece todos os acusados pessoalmente?

T: Sim senhor, através de ocorrências policiais que já tiveram aqui na nossa delegacia.

Adv.: O senhor sabe descrever qual a participação de cada um deles nessa suposta atividade criminosa nesse tráfico de drogas?

T: O ALEXANDRE e a PATRÍCIA é o casal encarregado de receber e distribuir a droga para os responsáveis de maior influência do grupo criminoso; UESLEI é traficante e recebia droga de ALEXANDRE, distribuía nas suas biqueiras e também fazia venda de droga; JOÃO MAYCON é responsável por receber e repassar o dinheiro do tráfico aos chefes do grupo criminoso.

Adv.: Como o senhor obteve essas informações tão específicas de cada um?

T: Pelas investigações que nós temos e por outras informações que não estão nesse processo e pela quantidade de vezes que os acusados já foram presos por tráfico de drogas, e por outras vezes que os mesmos não foram presos porque não foram pegos em flagrantes, mas a polícia sabe, nós sabemos que eles recebem, vendem e distribuem drogas na cidade.

Adv.: Então o senhor confirma que, nesse processo, nenhuma informação das quais o senhor está prestando não foram trazidas aos autos?

T: Algumas estão nos autos.

Adv.: O senhor já viu, algum dia, o UESLEI pegando droga em mãos de alguma dessas pessoas?

T: No dia lá ele foi na casa do ALEXANDRE pegar a droga.

Adv.: Mas no dia o senhor viu ele pegando a droga?

T: Não vi pegando a droga, não sei qual dos dois pegou a droga, mas no momento em que foi preso, quem estava com a droga no carro era o UESLEI.

Adv.: A droga que foi encontrada no veículo estava na posse de qual dos dois? Ou ela foi encontrada no interior do veículo?

T: Foi encontrada no interior do veículo.

Adv.: O senhor viu a PATRÍCIA entregando algum tablete para o UESLEI?

T: Não, eu não vi recebendo a droga. A gente viu que eles entraram e saíram com alguma coisa.

Adv.: Essa ‘alguma coisa’ o senhor tem como descrever?

T: Não, eu, pelo menos, não vi, de onde eu estava, a cor do negócio... a gente viu depois, no carro, onde o UESLEI estava.

Adv: Então, o que foi encontrado posteriormente, que vocês disseram que era igual a droga encontrada na rodoviária, é isso?

T: E tinha na casa.

Adv.: Na denúncia menciona que na casa foi encontrado cocaína e maconha, pronto para venda. Como o senhor pode definir que aquilo que foi encontrado estava pronto para a venda ou acabado de ser adquirido?

T: Porque estava dividido em pedaços, como a gente costuma apreender.

Adv.: Tem diferença entre quando ou vou vender ou comprar algo que está dividido? Como você pode afirmar que era para a venda?

T: Porque já estava embalado para a venda.

Adv: Sim, mas algo que se compra, também pode estar embalado?

T: Eles adquirem em tabletes grandes e dividem para vender em pequenas quantidades, para os usuários.

Adv.: Vocês viram alguém vendendo ou alguém comprando?

T: Não.

Adv.: Nesse dia, foi usuário na casa?

T: Não.

Adv.: Em relação à apreensão de objetos na residência de UESLEI, quando vocês adentraram na residência do UESLEI, após o prenderem com droga na rua, vocês tinham ordem judicial para adentrar na residência dele?

T: Não.

Adv.: Quando vocês adentraram e encontraram os bens apreendidos, por que vocês fizeram a apreensão desses objetos se não havia um mandado de busca e apreensão?

T: Nós fomos na casa dele porque ele estava preso em flagrante, procurar se ele tinha droga na casa.

Adv.: É usual da polícia civil apreender objetos que estão na casa, sem que alguém tenha reclamado eles?

T: Olha, se não tem nota fiscal, se não tem a procedência, é feita a apreensão.

Adv.: Mesmo sem ordem judicial, ou que alguém estivesse reclamando aqueles objetos como furtados ou roubados, isso é usual da polícia civil?

T: Então, a gente tinha denúncia de baterias de caminhão furtadas e coisas de som; nós apreendemos para fazer a verificação. Se o proprietário provar que ele comprou licitamente ou tem a nota fiscal, é feita a devolução. Quando a polícia tem o indício de que pode ser produto de furto, é feita a apreensão.

[...]

Adv.: Você estava na perseguição do veículo, junto com a polícia militar?

T: Quem estava fazendo o acompanhamento era a polícia civil, pedimos apoio à polícia militar, que estava em outra ocorrência e só veio a nos apoiar mais tarde.

Adv.: No momento da abordagem, você chegou a visualizar a pessoa que saiu do veículo correndo?

T: Eu cheguei a ver, de costas, uns cinco metros de distância.

Adv.: Então, em virtude da distância, que você não consegue afirmar quem saiu correndo?

T: Isso, tava distante, era noite, né.

Adv.: Como vocês chegaram até essa residência?

T: Por denúncias anônimas e pelo rapaz que foi preso, lá na rodoviária, com droga.

Adv.: E algum desses afirmou que seria do ALEXANDRE a cas?

T: Não.

Adv.: Nas diligências habituais, em alguma oportunidade vocês chegaram a visualizar o ALEXANDRE lá nessa casa?

T: Não senhor.

Adv.: Teve alguma diligência nessa residência, anterior à data do fato?

T: Não, anteriormente, não.

[...]

Adv.: O SANDERLEI, irmão do UESLEI, o senhor conhece ele?

T: Conheço.

Adv.: Sabe se ele normalmente tem veículo com som automotivo na cidade?

T: Tem.

Adv.: Depois da apreensão desse som automotivo, alguém foi na delegacia requerer eles?

T: Olha, ninguém requereu, nem mesmo o suposto proprietário, onde estava na casa.

[...]

Adv.: Já teve diligências anteriores que apontam que eles estão juntos para a traficância, ou somente que pertencem a uma organização criminosa? Como se chegou a essa conclusão?

T: Tem investigações em curso que dão conta que eles pertencem a organização criminosa e são associados para o tráfico.

Adv. JOÃO MAYCON: O senhor relatou que teria uma investigação que o JOÃO MAYCON seria o responsável pelo financeiro. Nesse fato foi constatado que ele recebeu algum dinheiro proveniente dessa droga?

T: Não, nesse fato, não.”

ELNATAN OLIVEIRA NERIS, Policial Militar, testemunhou em juízo que não participou da apreensão da droga no veículo Celta de UESLEI, apenas da diligência realizada na casa do bairro Araguaia Parque, mas não soube esclarecer acerca das drogas localizadas, limitando-se a esclarecer que
“não encontraram ninguém na casa”
. Questionado pelo Ministério Público, afirmou desconhecer qualquer denúncia contra os acusados, no sentido de que seriam ligados ao tráfico ou que pertencesse a organização criminosa.

O PM DIEGO GONÇALVES DE OLIVEIRA, lotado em Água Boa, esclareceu que
“a gente já chegou no final, para dar apoio, participamos da busca na residência e nos arredores, no intuito de localizar entorpecentes ou demais ilícitos que poderiam ter no local”
.

“T: Tinha drogas em vários lugares, nuns potes que tinha lá.

MP: O senhor lembra que tipo de droga era?

T: Não lembro, mas não era só maconha, tinha outros tipos lá.

MP: Foi encontrada balança de precisão?

T: Não me recordo, mas acho que sim.

MP: Foi encontrado algum documento pessoal de algum dos denunciados?

T: Creio que foi encontrado documento lá, acho que tinha até de mulher, não lembro bem. Tava muito bagunçada a casa lá, e já faz muito tempo, também.

MP: Eu não sei se você sabe, mas consta aqui, nos autos, que quem morava nessa residência era o casal ALEXANDRE e PATRÍCIA, há essa informação nos autos. A minha pergunta é se o senhor se recorda de terem chegado a essa conclusão em razão de algum objeto lá encontrado? Entendeu minha pergunta?

T: Igual eu falei, não lembro os documentos certos, mas acho que era de mulher, então a informação que a gente tinha é que eram eles que moravam na residência e os documentos eu não lembro de quem era.

MP: O senhor tinha conhecimento de que os denunciados praticavam tráfico de drogas aqui?

T: Ocorrências não me recordo, mas informações, sim.

MP: De todos eles ou de algum deles?

T: Desses dois aí, o casal, e do outro, não sei o nome, o do carro.

MP: O senhor chegou a visualizar o Celta saindo da residência?

T: Não, foi a outra guarnição, que depois acionou a gente.

MP: O acompanhamento o senhor participou?

T: Sim.

MP: Na abordagem do veículo, o senhor estava lá?

T: Sim, um evadiu e o outro conseguiu fazer a detenção.

MP: A droga foi encontrada dentro do veículo?

T: Sim.

[...]

MP: A outra residência, que era do que estava dirigindo o carro, o senhor foi nela?

T: Não.

MP: O que o motorista do veículo disse quando foi encontrada a droga?

T: Não me recordo. [...]”

LÍDIA ALVES DA SILVA testemunhou, na instrução processual, que a residência onde foi localizada a droga, no bairro Araguaia Parque, é de propriedade de seu irmão, e que o imóvel se encontrava alugado verbalmente para ALEXANDRE, sem contrato escrito, e que foi ela própria quem entregou, pessoalmente, as chaves da casa a ele.
“Eu pensei que era uma pessoa do bem, meu irmão pediu, eu fui lá, mostrei a casa para ele a para a mulher que tava com ele lá, não sei se é a mãe dele, não sei. Foi a única vez que eu vi ele, foi nesse dia”
.

“MP: Essa mulher que estava lá, a senhora sabe dizer se ela se chamava PATRÍCIA?

T: Ele não falou o nome dela.

MP: Ela era jovem?

T: Ela era uma senhora, acho que tem uns cinquenta, sessenta anos.

MP: Do dia que você levou a chave, foi o dia que que começou o aluguel?

T: Foi, acho que foi janeiro ou fevereiro, eu não me lembro direito, já tem ano, né.

MP: Entre a senhora levar a chave e a senhora ter conhecimento que a polícia tinha entrado lá, a senhora lembra quanto tempo?

T: Olha, não deu nem mês não, ele colocou essas coisa lá, eu nem tava, eu fiquei sabendo depois de oito dias que aconteceu.

MP: Seu irmão não fez contrato escrito?

T: Ele não tá morando mais aqui, então ele alugou através de telefone, por seiscentos e cinquenta.

MP: Você lembra se ele chegou a pagar?

T: Pagou.

MP: Foi no dia que ele pegou a chave com você?

T: Foi, no dia.

MP: Ele pagou em dinheiro vivo para você, na hora?

T: Foi.

[...]

MP: O ALEXANDRE falou pra senhora se ele ia morar lá?

T: Ele falou que ia morar lá porque a casa que ele tava morando a mulher não quis mais ele lá, e que ia querer a casa.

MP: Ele disse com quem ele ia morar?

T: Ah, ele ia morar sozinho, porque ele disse que nem esposa ele tinha.

MP: A senhora está deduzindo ou falou pra senhora?

T: Ele não falou a respeito, só disse que era solteiro.

[...]

Adv. PATRÍCIA: Depois que isso aconteceu, a senhora chegou a ir lá na casa?

T: Eu fui, mas não entrei, eu vi a casa arrombada, aí meu irmão pediu que eu fosse na delegacia para tirar as coisas de lá, porque eu não queria que sumisse alguma coisa dele de lá. Depois de uns quatro dias eu fui lá e vi que não tinha mais nada, tinha rastro de caminhão que foi buscar a mudança do homem, né.

[...]

Adv. UESLEI: A senhora, quando recebeu o aluguel, fez algum recibo em nome da pessoa que pagou?

T: Não, eu nunca tinha alugado nada, nem passou pela minha cabeça que tinha que fazer.

Adv.: A senhora não viu nenhum documento dele então? A senhora só sabe que o nome dele é ALEXANDRE porque o seu irmão, que falou com ele por telefone, falou que ele se chamava ALEXANDRE?

T: Foi ele que informou que viria o ALEXANDRE e era para ir mostrar a casa.

Adv.: Mas a senhora não viu nenhum documento dele?

T: Não.

Adv.: Enquanto a casa estava alugada, a senhora passou por lá alguma vez?

T: Não.

[...] Essa senhora que estava acompanhando ele, tinha aparência de idosa?

T: Pra mim, representava ser a mãe dele.”

Em juízo, ALEXANDRE informou que é usuário de maconha desde os 15 [quinze] anos e de cocaína desde os 17 [dezessete] anos de idade. Interrogado, respondeu:

“R: O que eu tenho a dizer é que no dia 21 de fevereiro nem em Água Boa eu tava, eu tinha ido para Xavantina.

J: O senhor sabe o motivo dessa acusação recair sobre o senhor?

R: Foi o seguinte, eu e a PATRÍCIA, nós tinha empenhorado nossos documentos, dentro de uma bolsa, aí foi que deu esse desacerto todo, nós empenhorou a troco de droga, maconha e cocaína. Os documentos estavam na bolsa, nós empenhorou para pagar depois.

J: A PATRÍCIA é o que do senhor?

R: Agora ela é minha mulher, nós tá casado agora.

J: Ela também é usuária de drogas?

R: Sim, é usuária de maconha e cocaína.

J: E vocês deixaram essa bolsa com quem?

R: Nós deixou numa casa lá no Universitário.

J: Lembra o nome da pessoa?

R: Eu lembro o apelido, é RL, se não me engano.

J: Essa residência, que fala na denúncia, onde foi encontrada a droga, de quem era?

R: Olha, nós empenhorou essa bolsa com nossos documentos foi lá no Universitário, na casa desse RL, eu creio que a casa é dele.

J: Em relação ao JOÃO MAYCON e UESLEI, o senhor conhece eles?

R: Não conheço.

J: O senhor sabe se eles estavam praticando o tráfico de drogas, associação para o tráfico ou receptação?

R: Não sei dizer, porque eu não conheço eles, nunca nem ouvi falar.

J: Sobre os objetos que foram apreendidos, som automotivo, baterias, o senhor tem algum envolvimento com isso?

R: Não, não conheço.

J: Pelo Ministério Público, alguma pergunta?

MP: Você confirmou que residia com a PATRÍCIA, é isso?

R: Eu morava com ela na casa da minha mãe, que fica no bairro Guarujá, minha mãe fez um puxadinho pra mim morar lá no fundo.

MP: Então, nessa residência que foi encontrada a droga, você não morava lá?

R: Não.

MP: Que residência é essa que você fala no inquérito, no seu depoimento, que deu abrigo para a PATRÍCIA?

R: Foi na casa da minha mãe, no Bairro Guarujá.

MP: E seus documentos foram localizados lá por que?

R: Porque nós tinha empenhorado em troca de droga.

MP: Essa ocorrência em Xavantina, no dia seguinte, o senhor estava nessa residência no dia seguinte?

R: Tava, nós foi dia 21 pra Xavantina, a irmã da PATRÍCIA tinha ganhado nenê,

MP: O que foi encontrado lá na casa?

R: Olha, eu não sei, porque eles entraram lá já me procurando, me pegou e levou pra fora.

MP: O senhor não sabia da existência dos objetos que estavam nessa casa? De quem era lá?

R: Não, não sabia.

MP: O senhor falou que tinha penhorado para pagar droga. Essa dívida de droga é somente do senhor ou da PATRÍCIA também?

R: Não, de nós dois, porque nós dois é usuário já tem muito anos, de maconha e cocaína.

MP: O senhor penhorou quais objetos?

R: O meu documento, o dela e a bolsa.

MP: Que documento? Foi só o documento pessoal?

R: Identidade.

MP: Tem informação nos autos que tem uma nota fiscal de um produto no nome de vocês. Também ficou penhorada?

R: Olha, eu não sei dizer, ficou empenhorado tudo que tava dentro da bolsa, os trem né.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: Lá em Xavantina, o que a polícia te falou quando te prendeu?

R: Até então eu não tava sabendo, aí eles me explicaram que aqui, em Água Boa, tinham entrado numa casa e achado meus documentos e achou droga.

Adv.: Então eles associaram você por conta desses documentos que estavam na casa? É isso que falaram para você?

R: Foi.

Adv. UESLEI: No momento da sua prisão, em Xavantina, foi achado algo que relacionasse ao UESLEI, de Água Boa?

R: Não.

Adv.: A Polícia mencionou alguma coisa do UESLEI para vocês, se vocês estavam vinculados com alguém de Água Boa ou alguma coisa assim?

R: Também não.

Adv.: Você conhece o UESLEI?

R: Nunca vi, nem sei quem é ele.

Adv.: Você disse que foi para Xavantina dia 21. Qual foi o horário que vocês saíram para Xavantina?

R: Mais ou menos cinco horas, cinco e meia.

Adv.: A residência que vocês foram presos lá era de quem?

R: Da RENATA.

Adv.: Vocês foram fazer o que lá?

R: Só almoçar.

Adv.: Foi pedida autorização para entrar na residência?

R: Não.

Adv.: Foram apreendidos o seu celular e o da PATRÍCIA em Xavantina?

R: Lá em Xavantina”
.

PATRÍCIA foi interrogada e respondeu:

“J: Esses fatos são verdadeiros? A senhora confessa a prática desses crimes?

R: Não doutor, antes dessa história eu era garota de programa, o único que eu conhecia era o RL; eu era usuária de drogas e eu pegava com ele, foi até quando eu empenhorei a minha bolsa, com os documentos, eu troca de droga, mas foi só isso, eu nem sabia onde era a casa dele; a gente trabalhava na boate e sempre as meninas juntavam e usava. Nesse dia eu e o ALEXANDRE juntou pra usar e nóis foi e empenhorou a bolsa. Só que nessa casa eu nunca fui e nem sei pra onde que é.

J: A senhora conhece os outros acusados?

R: Não, o único que eu conheço é o ALEXANDRE. Eu passei a conhecer por causa do que tem nos papel né.

J: A senhora sabe de quem era toda essa droga apreendida?

R: Não, eu só sei que eu empenhorei a minha bolsa com o RL, um baixinho, gordinho.

J: A senhora também é usuária de drogas?

R: No tempo eu era, mas eu fui pra reabilitação e hoje eu não sou mais, tenho meu filho, eu cuido dele, não mexo mais com esse negócio de usar droga não, graças a Deus.

MP: PATRÍCIA, a senhora estava em Nova Xavantina no dia 21. Lá foi feita uma apreensão na residência que a senhora estava, no dia 22. A senhora tem conhecimento que lá foram encontradas drogas e armas?

R: A gente saiu daqui porque a minha irmã tinha acabado de ganhar bebê, eu dormi na casa dela. No outro dia, a RENATA falou: ‘PATRÍCIA, vem pra cá almoçar’, aí eu fui pra casa dela; com o negócio dessa casa que teve aqui, eles foi bater lá, atrás de nós, só que eu nem tava ciente.

MP: A minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é: você estava lá na residência quando a polícia chegou?

R: Estava sim.

MP: Então você observou o que a polícia encontrou na residência?

R: Não adianta a senhora me perguntar uma coisa que eu não vou saber responder. A única coisa que eu vi foi uma arma de brinquedo que era de um amigo nosso, foi só isso que eu vi.

MP: PATRÍCIA, se você não souber não tem problema, eu não vou insistir. É que no seu depoimento você fala que a droga encontrada não era sua. Então você tinha conhecimento de que havia droga lá em Xavantina?

R: Sim, porque os policiais falou: ‘é tudo seu, é tudo seu’. Eu falei que não, a dona da casa tava lá, ela viu.

MP: Qual era o endereço da sua sogra que você morava com o ALEXANDRE?

R: Antes eu era solteira, trabalhava na boate. Antigamente a gente ficava, eu ia pra casa dele, no Guarujá, depois eu voltava pra boate, mas nada sério.

MP: Qual era o endereço dessa casa aí que você ia, da casa dele?

R: Na rua 21, ele tem um cômodo nos fundos.

MP: O nome da mãe do ALEXANDRE, qual é?

R: LUÍCIA LORINI.

Adv. Defesa: Onde você fez a reabilitação?

R: No Tocantins, minha mãe me internou, eu fiquei umas quatro semanas e depois eu saí.

Adv.: Quando você foi presa em Xavantina, a Polícia falou o motivo?

R: Não, eles procurou o ALEXANDRE, aí perguntou: ‘você é quem?’; eu sou a PATRÍCIA; ‘você também vai junto com ele, chegando na delegacia vocês vão saber porque” e levou nós.

Adv.: UESLEI e JOÃO, você conhece?

R: Não, eu passei a conhecer porque tem no processo, de nome, né. O único que eu conhecia era o RL né, quando eu queria usar ele pegava o que eu tinha; se eu tinha uma sandália, eu empenhorava na mão dele, só isso, nada mais.

Adv.: Antes dessa bolsa com os documentos, você já tinha penhorado outros objetos pessoais? Eram comum você fazer isso?

R: Acho que foi três vezes, quando eu tava louca pra fumar, mas também não tinha muito papo com ele, chegava, entregava, pegava e só. Antigamente eu usava muito, hoje em dia, graças a Deus, não. Eu tenho meu filho, tá com três meses, eu penso muito nele.

Adv. UESLEI: Você chegou a ir para a Polícia Civil em Xavantina?

R: Não lembro se era civil ou militar, nós foi pra uma delegacia lá e depois trouxeram para aqui.

Adv.: E eles tentaram vincular vocês ao UESLEI?

R: Eles falou, mas a moça viu que eu não tava mentindo, ela perguntava as coisas pra mim e eu respondia tudo certo. Pra falar a verdade eu nem sei quem é esse cara, eu nunca nem vi ele, eu só sei por causa do processo.

Adv. ALEXANDRE: Você se recorda o dia que vocês foram para Xavantina?

R: A gente foi preso no dia 22, a gente foi no dia 21, por volta de cinco e meia, quando ele chegou do serviço.

Adv.: Vocês estavam na residência de quem lá em Xavantina?

R: Da minha irmã, a gente dormiu lá, ai de manhã eu ajudei ela com o bebê dela, aí a RENATA me chamou pra almoçar na casa dela, fazia tempo que eu não ia lá; aí nós foi, quando de repente a polícia pegou e já chegou chamando o ALEXANDRE, nem entendi porque a gente foi preso.

Adv.: Lá eles pediram autorização para entrar?

R: Não, até a dona da casa falou: ‘moço, me explica o que tá acontecendo’; ele falou: ‘depois você vai saber’ e já foi entrando, botando todo mundo na parede; aí a dona da casa perguntou de novo porque tava entrando na casa dela, ele falou: ‘vai na delegacia que você vai saber’.

Adv.: O seu celular e o do ALEXANDRE foram presos lá em Xavantina?

R: Foi, celular, moto, tudo foi preso lá.”

UESLEI permaneceu em silêncio ao ser interrogado em juízo.

JOÃO MAYCON negou a autoria dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, afirmando que não conhece PATRÍCIA e ALEXANDRE.

“J: E o UESLEI, o senhor conhece?

R: Vi ele só uma vez.

J: E por qual motivo o senhor está sendo acusado da prática desses crimes?

R: Não sei, Excelência.

J: Tem algum vício?

R: Pasta-base e maconha.

J: No dia dos fatos, onde o senhor estava?

R: No (bairro) Vila Nova.

J: Foi apreendida alguma droga lá na sua residência?

R: Não senhor.

J: Como foi a sua prisão?

R: A polícia civil chegou para cumprir um mandado.

J: O senhor se lembra que dia foi isso?

R: Foi dia 21 de agosto de 2019.

J: Em relação aos outros acusados, o senhor sabe dizer se algum deles cometeu esses crimes?

R: Desconheço eles senhor, nem conheço eles.

MP: Sem perguntas.

Adv. UESLEI: Na denúncia consta que o senhor estava no veículo, junto com o UESLEI. Isso é verdade?

R: No veículo eu estava, sim.

MP: Nesse veículo tinha algum pacote com droga? O senhor se recorda?

R: Não senhor.

MP: Quando vocês estavam dentro do veículo, o senhor viu o UESLEI portando alguma droga?

R: Não senhor.

MP: Quando o veículo foi abordado, vocês estavam em local ermo ou tinha muitas pessoas?

R: Em momento algum nós viu que era polícia.

MP: No lugar que a polícia teve acesso ao veículo, tinha outras testemunhas, ou só estavam vocês dois e a polícia?

R: Não tinha ninguém.

Adv.: Alguém mais teve acesso ao veículo além da polícia?

R: Não sei.

Adv.: Em algum momento o senhor já vendeu drogas com o UESLEI?

R: Não.

Adv.: O UESLEI já lhe ofereceu droga, seja pra uso ou para venda?

R: Não senhor.”

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, apenando os quatro denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No que pertine ao crime de associação para o tráfico, este tipo penal pressupõe a configuração simultânea dos seguintes requisitos:
1)
cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas;
2)
comprovação do liame subjetivo;
3)
conjugação de vontades;
4)
estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

VICENTE GRECO FILHO leciona sobre o tema:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]” (Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128).

No mesmo sentido, é a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

Da prova colhida,
não há a demonstração do vínculo associativo
(vontade de se associar diversa da pretensão necessária à prática do crime de tráfico),
tampouco da estabilidade
(estrutura/organização do grupo).

Embora os Investigadores de Polícia ouvidos em juízo tenham afirmado que os apelantes pertencem a uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, não há, estes autos, informações seguras deste vínculo entre eles, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, verifico que ele restou suficientemente demonstrado em relação a UESLEI e JOÃO MAYCON, uma vez que o arcabouço probatório – documental e testemunhal – comprovam eles receberam e transportavam o tablete de 715g [setecentos e quinze gramas] de maconha que foi apreendido no automóvel do primeiro no momento da abordagem, quando o segundo empreendeu fuga na mata, evadindo-se do local. Destaco que JOÃO MAYCON confessou, em juízo, que ele era o passageiro do Celta de UESLEI, no momento da perseguição policial.

O mesmo não se pode dizer em relação a ALEXANDRE e PATRÍCIA.

Com efeito, eles não foram
sequer avistados
na cena do crime. A conclusão do relatório policial, encampada na denúncia do Ministério Público, de que eles eram os moradores do imóvel localizado no bairro Araguaia Parque e que teriam feito a entrega da droga para UESLEI e JOÃO MAYCON, não se confirmou na instrução probatória.

A ligação entre ALEXANDRE e PATRÍCIA com a casa do bairro Araguaia Parque é o fato de os documentos pessoais deles terem sido encontrados dentro de uma bolsa, apreendida no local. Interrogados, ambos afirmaram que a bolsa foi dada como garantia de pagamento das drogas que adquiriram de
“RL”
, mas que jamais estiveram no sobredito endereço.

Nesse particular, embora a testemunha LÍDIA tenha declarado, em juízo, que seu irmão alugou a referida casa à pessoa que se identificou como
“ALEXANDRE”
, ela respondeu, em juízo, que não verificou os documentos do locatário, tampouco foi firmado contrato escrito, de modo que não se tem certeza quanto à real identidade do inquilino.

Além disso, registro que ambos foram presos em Nova Xavantina, no dia seguinte ao fato, e declararam que estavam naquele município desde o dia 21/02/2019, quando saíram de Água Boa, por volta das 17h00.

Corrobora a assertiva de ambos a sentença da ação penal n. 1231-82.2019.811.0012, acostada pela defesa, na qual consta o seguinte:

“Convém registrar também o depoimento da informante Thalytta Eduarda Silva, a qual afirmou que é irmã de criação da acusada PATRÍCIA, E QUE OS ACUSADOS ALEXANDRE E PATRÍCIA FORAM À SUA RESIDÊNCIA EM NOVA XAVANTINA UM DIA ANTES DE SEREM PRESOS, POR VOLTA DAS 19H, e que não conhecia ALEXANDRE até então. RELATOU QUE OS RÉUS DORMIRAM NA CASA DELA. Tal relato vai ao encontro do que afirmaram os réus Patrícia e Alexandre em seus interrogatórios”
[ID. 93206472, pág. 3].

Sobressai dos autos que ALEXANDRE e PATRÍCIA ostentam registros criminais e possuem ligação com atividades ilícitas, como se vê das cartas encontradas na bolsa de PATRÍCIA, mas a vida pregressa de ambos não autoriza a presunção de que estejam, de alguma forma, relacionados ao tráfico objeto desta ação penal, uma vez que vige em nosso ordenamento o direito penal do fato, e não o do autor.

Ressalto, nesse ponto, que os Policiais Civis JADER e EVANDRO apontaram ambos como
“membros de organização criminosa”
em razão de
“outras investigações”
, mas não é possível afirmar – repita-se – que eles sejam coautores ou partícipes deste crime em julgamento.

Quanto aos depoimentos dos Policiais Militares ELNATAN e DIEGO, é nítida a divergência entre aqueles prestados por eles na fase inquisitiva, quando afirmaram que estiveram presentes desde a campana realizada no bairro Araguaia Parque, e as afirmações dadas em juízo, quando esclareceram que só foram acionados depois de iniciada a perseguição ao veículo Celta de UESLEI.

Em recentíssimo julgado, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas aplicou a teoria da perda da chance probatória, ao reconhecer que a investigação falha
"extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia"
, postura que viola o artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de
"colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"
. [Em https://www.conjur.com.br/2022-fev-01/stj-aplica-teoria-perda-chance-absolver-adolescente].

O caso dos autos se amolda perfeitamente a este procedente da Corte Cidadã. A prova produzida pelo Ministério Público é anêmica e não autoriza concluir, com a certeza necessária, a caracterização do delito atribuído a ALEXANDRE e PATRÍCIA na exordial.

Nesse ponto, ressalto que após assistir os registros audiovisuais da audiência de instrução e julgamento, sobressai que a Promotora de Justiça se ocupou mais em formular perguntas para dar credibilidade às buscas realizadas em ambos os imóveis do que propriamente imputar aos acusados a autoria dos delitos descritos na exordial acusatória.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de ALEXANDRE e PATRÍCIA, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício dos apelantes, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Concluo que há provas seguras de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas apenas em relação e UESLEI e JOÃO MAYCON, razão pela qual ALEXANDRE e PATRÍCIA devem ser absolvidos. Em relação ao crime de associação para o tráfico, todos devem ser absolvidos, pois, como já dito alhures, não há provas do vínculo associativo, tampouco da estabilidade entre os quatro.

Passo ao reexame da dosimetria, que faço em conjunto para ambos os réus [UESLEI e JOÃO MAYCON] ante a similitude fática na conduta de ambos.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo singular exasperou a pena-base em 1/4 [um quarto]
“tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína” (sic)
.

Ocorre que
a cocaína não foi apreendida no veículo de UESLEI
, e sim na residência do bairro Araguaia Parque, de onde eles foram vistos saindo com o
tablete de maconha
. Portanto, a
“diversidade”
não pode ser usada como fundamento para negativar as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa.

Na segunda etapa, não há causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, que deve ser conservada no patamar mínimo.

Na fase derradeira, o magistrado sentenciante limitou-se a dizer que
“não existem causas de aumento ou de diminuição”
, deixando de apreciar a incidência ou não da modalidade privilegiada de tráfico requerida pelas defesas.

Ocorre que,
não havendo recurso do Ministério Público
, é
defeso agregar novos fundamentos para sustentar a sentença
.

Dito isso, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade da droga apreendida [715g de maconha], aplico a fração de 1/2 [metade], alcançando a pena definitiva de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 250 [duzentos e cinquenta] dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 [duas] restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, no que tange à isenção do pagamento das custas processuais, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, de modo que não há falar em isenção. Trago os seguintes precedentes:

[...] 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 464.526/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 09/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC
, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2.
A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1377544/MG, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/06/2011 - grifado).

[...] 2. O Superior Tribunal já firmou jurisprudência no sentido de que
o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.o 1.060/50
.
3. Outrossim,
a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
. 4. Recurso especial conhecido e provido para, anulando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de 1o grau.

(REsp 842.393/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 23/04/2007).

Por fim, eventual isenção do pagamento das custas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito,
1)

DOU PROVIMENTO
aos apelos de ALEXANDRE JOSÉ HECK e PATRÍCIA RODRIGUES ALVES para
absolvê-los dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e
2)

PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos de UESLEI FERREIRA DA COSTA e JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA para
absolvê-los do crime de associação para o tráfico e para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas
, fixando-a em 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, substituindo-as por 2 [duas] restritivas de direitos, e pagamento de 250 [duzentos e cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo, para cada um deles.

Em razão do redimensionamento da pena, revogo a prisão preventiva de UESLEI FERREIRA DA COSTA e delego a expedição do alvará de soltura ao juízo de origem,
salvo se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022